Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700315-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR PEREIRA GALVAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO PAULO VICTOR PEREIRA GALVÃO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, buscando o deferimento do pedido de antecipação dos efeito das tutela recursal para compelir o DISTRITO FEDERAL a proceder à sua convocação imediata ao ingresso na 24a Turma de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Aduz o agravante que foi aprovado no concurso público para admissão de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal - Edital n. 35/DGP – PMDF, de 17/11/2016, obtendo 319o classificação, considerados os candidatos sub judice. Insurge-se quanto ao número de candidatos que foram convocados para compor a 24a Turma de Formação, no número de 85, uma vez que as 22a e a 23a Turmas continham 100 alunos cada, deduzindo que há carência de 15 candidatos para a referida Turma, pois que também deveria compor-se de 100 pretendentes. Soma-se, ainda, a desistência de 11 aprovados, perfazendo 74 alunos na 24a Turma de formação. Afirma que a Lei Orçamentária de 2020 possui previsão de convocação de 100 candidatos para o referido Curso de Formação no ano de 2020. A MM. Juíza indeferiu o pedido por não vislumbrar violação às normas de regência. Eis a síntese da insurgência. Conheço do recurso por preencher os requisitos legais de tempestividade e adequação aos artigos 3o da Lei no. 12.153/2009 e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. O ponto nodal reside em verificar se houve ilegalidade no que diz respeito ao número de vagas disponibilizadas para o 24o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Em primeira análise, não é possível concluir que as vagas a serem preenchidas devem obrigatoriamente serem iguais às das turmas anteriores. Com efeito, o Edital do concurso não dispõe acerca de vinculação da quantidade mínima e máxima de alunos para os cursos de formação de Oficiais da Polícia Militar, sendo, pois, ato discricionário da administração pública, sopesando os fatores de disponibilidade orçamentária, material, recursos humanos e materiais para ministrar o curso, dentre outros aspectos. Por outro lado, o fato de haver disponibilidade orçamentária prevista, não obriga o Administrador ao oferecimento do Curso no mesmo padrão anterior. Deve, antes, adequar os recursos públicos à necessidade do momento. O Poder Judiciário não pode rever a decisão do Administrador Público, salvo no caso de controle da legalidade do ato administrativo, ou de manifesta ilegalidade. Do cotejo dos autos, inexiste comprovação de que o agravante tenha sido preterido na vaga. Contrariamente, afirma que considerando as 11 desistências dos candidatos que não compareceram ao curso em questão, ainda remanescem 5 vagas anteriores à sua colocação, de modo que não há falar em direito do agravante à participação no curso de formação. Nesse sentido: Acórdão 1148186, 07016467120188079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO (CHOAEM). ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICONARIEDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela urgência, no sentido de assegurar aos agravantes a matrícula e participação no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOAEM), da Polícia Militar do Distrito Federal. 2. A convocação de candidatos para participação no CHOAEM, além do número de vagas previsto no Edital Normativo n. 49/DGP-PMDF, configura ato administrativo revestido de discricionariedade, no qual prevalece os critérios de conveniência e oportunidade, para estabelecer a quantidade de policiais militares a serem promovidos nas especialidades requeridas. 3. Não cabe ao Poder Judiciário determinar à Administração Pública que matricule os agravantes no Curso de Formação oferecido, uma vez que, em análise meramente perfunctória, não se vislumbra, pela documentação acostada aos autos, violação às normas de regência, como também não há demonstração de preenchimento dos requisitos editalícios para imediata matrícula e frequência no CHOAEM, dentro do número de vagas previstas no edital. Nesse contexto, faz-se necessária a instrução processual, em cognição exauriente. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pela parte agravante. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. Posto isto, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela, pois não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para o seu deferimento. Ao agravado para contrarrazões. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 16 de março de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito